Tribunal: TJDFT
Processo: 0004677-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
O Distrito Federal efetuou um primeiro depósito no valor de R$313,84, em 20/04/2020 (ID 22588074). O requerente peticionou, informando que "o pagamento apresentado no ID no 22588074 é o mesmo já apresentado no ID no 15667019, o qual já foi devidamente levantando, conforme alvará de ID no 16309941" e requerendo, no final, "nova intimação do Distrito Federal para que deposite a diferença devida, qual seja, R$ 340,31 – R$ 313,84 = R$ 26,47" (ID 22909445). Intimado, o Distrito Federal fez novo depósito no valor de R$346,87, em 12/02/2021 (ID 23438672). Há indicativo de pagamento em excesso. Ao Distrito Federal, para esclarecer a questão. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator